Tribunal: TRF3
Processo: 5002688-94.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
294/549)

5002688-94.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002688-94.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO CARDOSO MARTINS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO COPETE - SP303473-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DESNECESSIDADE DE LTCAT CONTEMPORÂNEO. SÚMULA 68 DA TNU. TEMA 1.013 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA AUTARQUIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo a especialidade de períodos laborados na função de serralheiro, mediante exposição ao agente nocivo ruído, com a consequente revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária; (ii) a suspensão do feito por temas repetitivos; (iii) a validade do PPP sem a apresentação de laudo técnico contemporâneo e sem indicação precisa de responsável técnico para períodos antigos; (iv) o enquadramento da atividade especial por exposição a ruído; (v) a possibilidade de desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis ou de remuneração por trabalho concomitante; (vi) a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido o pedido de submissão à remessa necessária, porquanto o proveito econômico obtido na causa é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). Não conhecimento do recurso quanto à aplicação da Súmula 111 do STJ, por falta de interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou sua observância.

4. Pedido de suspensão indeferido, por distinção (distinguishing) em relação ao Tema 1.209 do STF (vigilante) e por já haver trânsito em julgado do Tema 1.083 do STJ (ruído).

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente preenchido com base em laudo técnico, é documento suficiente para a comprovação da exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação do LTCAT em juízo (Tema 208 da TNU). A extemporaneidade do formulário ou do laudo técnico não retira sua força probatória (Súmula 68 da TNU), mormente em períodos antigos, anteriores à própria instituição do documento.

6. Comprovada a exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores a 80 dB(A) no período anterior a 05/03/1997, deve ser reconhecida a especialidade do labor, independentemente de rigor formal excessivo quanto à indicação de responsável técnico ambiental em época pretérita.

7. É devida a compensação, na fase de liquidação, dos valores pagos administrativamente a título de benefícios inacumuláveis (art. 124 da Lei no 8.213/91).

8. É vedado o desconto de parcelas vencidas em razão do exercício de atividade remunerada durante o período de espera pela concessão do benefício por incapacidade ou aposentadoria, conforme tese firmada no Tema 1.013 do STJ.

9. O INSS goza de isenção de custas processuais nas ações em trâmite na Justiça Federal (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96), cabendo-lhe apenas o reembolso das despesas antecipadas pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida apenas para determinar a isenção de custas da autarquia.

Tese de julgamento: "1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil à comprovação da atividade especial, dispensando a apresentação de LTCAT, sendo irrelevante a contemporaneidade do laudo técnico (Súmula 68/TNU). 2. No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de benefício previdenciário mediante decisão judicial, o segurado tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido e do respectivo benefício pago retroativamente (Tema 1.013/STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 124; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Decretos no 53.831/64, 72.771/73, 2.172/97 e 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.013; STJ, Tema 1.083; TNU, Tema 208; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002688-94.2023.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO COPETE - SP303473-A

APELADO: PAULO CARDOSO MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por PAULO CARDOSO MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), objetivando a revisão de seu benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/172.087.805-3), mediante o reconhecimento e averbação de períodos de atividade especial laborados na empresa Pinturas Ypiranga Ltda., com a consequente majoração da Renda Mensal Inicial (RMI) desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 21/05/2019.

A r. sentença (id. 278840288) julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 02/09/1991 a 10/02/1992, 26/02/1992 a 11/01/1996 e 26/03/1996 a 26/08/1996; (ii) condenar o INSS a revisar o benefício da parte autora, pagando as diferenças apuradas desde a DER, acrescidas de juros e correção monetária conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e Taxa Selic; (iii) fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ. O Juízo a quo não submeteu a decisão ao reexame necessário, por considerar o proveito econômico inferior a 1.000 salários mínimos.

Inconformado, o INSS apelou (id. 278840293). Preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o conhecimento da remessa necessária, sustentando ser a sentença ilíquida. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial, alegando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado não indica o Responsável Técnico (RT) pelos registros ambientais para os períodos em questão, violando o Tema 208 da TNU, bem como que a metodologia de aferição informada não atende à legislação em vigor e que não foi apresentado Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) contemporâneo. Subsidiariamente, pugna pela observância da prescrição quinquenal, pela aplicação das regras de acumulação de benefícios (Portaria 450/2020), pela aplicação da Súmula 111, STJ, pelo desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis ou labor concomitante, e pela isenção de custas.

Com contrarrazões da parte autora (id. 278840296), defendendo a manutenção do julgado e a validade do PPP como meio de prova, subiram os autos a esta Corte.

Não houve intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pelo INSS é tempestivo.

Contudo, conheço apenas parcialmente do recurso.

A autarquia pleiteia a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça no cálculo dos honorários advocatícios. Ocorre que a r. sentença recorrida já determinou expressamente a observância do referido verbete sumular ("fixar os honorários advocatícios em 10%... observada a Súmula 111 do STJ"). Destarte, inexiste interesse recursal neste ponto, ante a ausência de sucumbência.

Na parte conhecida, presentes os pressupostos recursais, passo à análise.

II. QUESTÕES INICIAIS

1. DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, a sentença condenou o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (21/05/2019). O valor da causa foi atribuído em R$ 259.854,71. Ainda que a sentença seja ilíquida, é evidente que o proveito econômico (diferenças de parcelas vencidas entre 2019 e a data da sentença em 2023) não excede, nem remotamente, o limite de 1.000 salários-mínimos vigente à época da prolação do decisum.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

2. DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

Não há que se falar em suspensão do feito.

A controvérsia dos autos versa sobre o reconhecimento de atividade especial da parte autora.

Ressalto que o Tema 1209 do STF, que determinou a suspensão nacional de processos, refere-se especificamente à comprovação da eficácia da conversão de tempo especial para a categoria de Vigilante independente do uso de arma de fogo. Tal determinação não alcança as atividades discutidas nestes autos.

Da mesma forma, quanto ao agente nocivo Ruído, o Superior Tribunal de Justiça já finalizou o julgamento do Tema 1083 (possibilidade de reconhecimento de especialidade por ruído mediante aferição por nível médio de ruído, nível equivalente ou nível de exposição normalizada), não havendo óbice ao prosseguimento da demanda.

Passo à análise do mérito.

III. MÉRITO

1. DA EXIGÊNCIA DE LTCAT E VALIDADE DO PPP

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial pela ausência de apresentação do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) contemporâneo.

Sem razão a autarquia.

A jurisprudência pacificou o entendimento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente preenchido com base em laudo técnico e assinado por representante da empresa, é documento suficiente para a comprovação da exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação do LTCAT em juízo.

Nesse sentido, a Turma Nacional de Uniformização (TNU) fixou a tese no Tema 208: "Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo de trabalho sob condições especiais, não é necessário que o documento seja contemporâneo ao período de atividade, desde que preenchido com base em laudo técnico, presumindo-se a veracidade das informações nele contidas".

No mesmo sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Pet 10.262/RS). A exigência de contemporaneidade do laudo técnico também foi mitigada pela Súmula 68 da TNU, que dispõe: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

Portanto, inexistindo indícios concretos de fraude ou irregularidade material no preenchimento do formulário, deve prevalecer a presunção de veracidade das informações constantes no PPP.

2. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

A configuração da natureza especial do tempo de serviço presta-se a reparar os danos sofridos pelo trabalhador em sua saúde e integridade física, decorrentes do exercício de atividade laborativa habitual e permanente em condições prejudiciais.

Para o agente nocivo Ruído, a caracterização da especialidade depende da comprovação de exposição a níveis superiores aos limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço:

Até 05/03/1997: superior a 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64 e anexo do Decreto no 72.771/73);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: superior a 90 dB(A) (Decreto no 2.172/97);

A partir de 19/11/2003: superior a 85 dB(A) (Decreto no 4.882/03).

3. DO CASO CONCRETO

A controvérsia cinge-se aos períodos laborados na empresa Pinturas Ypiranga Ltda., reconhecidos na sentença como especiais.

Períodos: 02/09/1991 a 10/02/1992, 26/02/1992 a 11/01/1996 e 26/03/1996 a 26/08/1996.

Função: 1⁄2 Oficial, Serralheiro e Sub-Encarregado.

Agentes Nocivos: Ruído de 84 dB(A) e Agentes Químicos.

Prova: PPP (id. 275714920, fls. 32/34).

Conforme se extrai do Perfil Profissiográfico Previdenciário apresentado, a parte autora exerceu a função de Serralheiro e esteve exposta, de forma habitual e permanente, a nível de pressão sonora de 84 dB(A) durante todo o período controvertido (1991 a 1996).

Considerando que o labor foi prestado anteriormente a 05/03/1997, aplica-se o limite de tolerância de 80 dB(A), previsto no quadro anexo do Decreto no 53.831/64. Portanto, o nível aferido (84 dB) é superior ao limite legal, caracterizando a insalubridade.

O INSS alega a invalidade do PPP por ausência de indicação precisa do Responsável Técnico (RT) pelos registros ambientais para os períodos em questão.

Todavia, a extemporaneidade do laudo ou do preenchimento do PPP não lhe retira a força probatória (Súmula 68 TNU). Em se tratando de empresa ativa ("Pinturas Ypiranga"), que mantém registros técnicos, deve-se prestigiar a prova técnica apresentada. Ademais, tratando-se de período antigo (início da década de 90), anterior à própria instituição do PPP (2004), a jurisprudência tem flexibilizado o rigor formal quanto à indicação de RT contemporâneo no formulário, aceitando-se as informações técnicas prestadas pela empresa sob pena de responsabilidade, desde que não haja indício de fraude, o que não se verifica no caso.

A função de Serralheiro, ademais, é notoriamente ruidosa, compatível com os níveis de pressão sonora informados no documento.

Assim, estando comprovada a exposição a ruído acima dos limites de tolerância vigentes à época (80 dB), reputo válida a prova produzida e mantenho o reconhecimento da atividade especial em todos os períodos deferidos na sentença.

IV. CONSECTÁRIOS LEGAIS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

V. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DO INSS

O INSS requer a isenção do pagamento de custas processuais.

Com razão a autarquia.

O INSS goza de isenção de custas nas ações ajuizadas perante a Justiça Federal, nos termos do art. 4o, I, da Lei no 9.289/96. Todavia, tal isenção não o exime do reembolso das custas adiantadas pela parte autora (art. 4o, parágrafo único, da mesma lei), caso não seja esta beneficiária da justiça gratuita.

Nos termos do artigo 124 da Lei no 8.213/91, é vedado o recebimento conjunto de benefícios inacumuláveis. Assim, na fase de liquidação, deverão ser compensados os valores pagos administrativamente a título de benefícios cuja acumulação seja vedada por lei. No entanto, não deve haver desconto das parcelas vencidas em razão do exercício de atividade remunerada (trabalho) pela parte autora durante o período de espera pela concessão do benefício, conforme tese fixada no Tema 1.013 do STJ.

VI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença.

Deixo de aplicar a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), uma vez que houve parcial provimento do recurso da autarquia, ainda que em parte mínima.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento à apelação do INSS, apenas para determinar a isenção de custas da autarquia.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DESNECESSIDADE DE LTCAT CONTEMPORÂNEO. SÚMULA 68 DA TNU. TEMA 1.013 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA AUTARQUIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo a especialidade de períodos laborados na função de serralheiro, mediante exposição ao agente nocivo ruído, com a consequente revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária; (ii) a suspensão do feito por temas repetitivos; (iii) a validade do PPP sem a apresentação de laudo técnico contemporâneo e sem indicação precisa de responsável técnico para períodos antigos; (iv) o enquadramento da atividade especial por exposição a ruído; (v) a possibilidade de desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis ou de remuneração por trabalho concomitante; (vi) a isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido o pedido de submissão à remessa necessária, porquanto o proveito econômico obtido na causa é manifestamente inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I). Não conhecimento do recurso quanto à aplicação da Súmula 111 do STJ, por falta de interesse recursal, uma vez que a sentença já determinou sua observância.

4. Pedido de suspensão indeferido, por distinção (distinguishing) em relação ao Tema 1.209 do STF (vigilante) e por já haver trânsito em julgado do Tema 1.083 do STJ (ruído).

5. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente preenchido com base em laudo técnico, é documento suficiente para a comprovação da exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação do LTCAT em juízo (Tema 208 da TNU). A extemporaneidade do formulário ou do laudo técnico não retira sua força probatória (Súmula 68 da TNU), mormente em períodos antigos, anteriores à própria instituição do documento.

6. Comprovada a exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores a 80 dB(A) no período anterior a 05/03/1997, deve ser reconhecida a especialidade do labor, independentemente de rigor formal excessivo quanto à indicação de responsável técnico ambiental em época pretérita.

7. É devida a compensação, na fase de liquidação, dos valores pagos administrativamente a título de benefícios inacumuláveis (art. 124 da Lei no 8.213/91).

8. É vedado o desconto de parcelas vencidas em razão do exercício de atividade remunerada durante o período de espera pela concessão do benefício por incapacidade ou aposentadoria, conforme tese firmada no Tema 1.013 do STJ.

9. O INSS goza de isenção de custas processuais nas ações em trâmite na Justiça Federal (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96), cabendo-lhe apenas o reembolso das despesas antecipadas pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida apenas para determinar a isenção de custas da autarquia.

Tese de julgamento: "1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil à comprovação da atividade especial, dispensando a apresentação de LTCAT, sendo irrelevante a contemporaneidade do laudo técnico (Súmula 68/TNU). 2. No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de benefício previdenciário mediante decisão judicial, o segurado tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido e do respectivo benefício pago retroativamente (Tema 1.013/STJ)."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/91, art. 124; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Decretos no 53.831/64, 72.771/73, 2.172/97 e 4.882/03. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.013; STJ, Tema 1.083; TNU, Tema 208; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso apenas para determinar a isenção de custas da autarquia, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão